Tribunal: TJPA
Processo: 0816328-38.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816328-38.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANA LUCIA NEVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816328-38.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELADO: ANA LUCIA NEVES

ADVOGADO: ACACIA REGINA KATO RAMALHO - OAB PA29848-A

RELATOR: DES. AMILCA ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANA LUCIA NEVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros; (iii) determinar a abstenção de novos descontos em folha; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 1.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem prescrição ou decadência sobre o direito à anulação do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação da modalidade RMC; (iii) determinar se são devidos os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, considerando tratar-se de relação de consumo e de trato sucessivo, sendo inaplicáveis os prazos do art. 206, § 3º, IV, e do art. 178, II, do CC, pois o contrato estava em vigor à época da propositura da ação.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem foi regularmente formalizada, com documentos que comprovam a ciência e anuência da autora, incluindo autorização expressa para desconto em folha e detalhamento das condições do contrato.

A divergência alegada entre os contratos identificados administrativamente como “ADE” e “RMC” não descaracteriza a unidade da contratação, tratando-se de mera distinção operacional interna, sem reflexo jurídico relevante.

Não há falha no dever de informação nem vício de consentimento, uma vez que os documentos juntados demonstram que a autora teve acesso às condições contratuais de forma clara e destacada, conforme exigido pelo art. 6º, III, do CDC.

Ausente qualquer ilicitude na contratação, não subsiste o fundamento para restituição em dobro dos valores descontados, tampouco para a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação de nulidade contratual e repetição de indébito em relações de consumo é quinquenal, aplicando-se o art. 27 do CDC.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando preenchidos os requisitos legais e observado o dever de informação.

A existência de contrato formalizado com autorização expressa de desconto em folha afasta a nulidade e exclui o dever de indenizar e de restituir valores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 26, § 1º e § 3º, e 27; CC, arts. 178, II, e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE, ajuizada por ANA LUCIA NEVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para: (1) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (2) condenar o Banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados com correção monetária (INPC) e juros legais; (3) determinar a abstenção de novos descontos em folha referentes ao contrato impugnado; e (4) condenar o Banco ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do CC, e decadência do direito à anulação com base no art. 178, II, do CC, bem como ausência de vício de consentimento, com alegação de que a parte autora contratou conscientemente cartão de crédito consignado com saque e utilização do limite.

Defende a regularidade contratual, com previsão legal e contratual de desconto de 5% da margem consignável e inexistência de dano moral, diante da licitude da operação e inexistência de abalo à honra da parte autora.

Alega impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé, requerendo, ao final, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a validade da sentença que reconheceu a existência de contrato não reconhecido pela autora, com irregularidade nos descontos sob a rubrica de “cartão de crédito RMC”, apontando a tentativa do banco de apresentar contrato distinto daquele efetivamente vinculado ao desconto.

Defende a validade da conversão judicial da modalidade de cartão para empréstimo consignado, diante de abusividade e ausência de transparência, além da legitimidade da condenação por dano moral e da devolução em dobro, por tratar-se de cobrança indevida. Defende ainda, a inexistência de decadência ou prescrição, tratando-se de prestação de trato sucessivo. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É
premissa que a relação sob análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por aplicação da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Neste passo, as regras consumeristas preveem para a hipótese o prazo de cinco anos para o consumidor requerer a indenização, nos termos do art. 27, daquele Código.

Além disto, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o contratante pode discutir as cláusulas e a validade do contrato durante a sua execução, de modo que o prazo prescricional se inicia com o vencimento final do contrato.

O prazo decadencial, por sua vez, é regido pelo art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, e deve ser contado a partir do término da execução dos serviços (§ 1º, "in fine") ou a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito do serviço (§ 3º).

Desta feita, tendo em vista que o contrato firmado ainda estava em plena vigência quando ajuizada a ação, com o desconto no benefício do apelada das parcelas referentes ao empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem consignável, não incide a decadência e muito menos a prescrição.

De outra monta, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com a “CONTRATAÇÕ DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (id. 30530155 - Pág. 2), bem como o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E ATUROIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id 30530154 - Pág. 1) exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Registro, por oportuno, que a apelada alega a existência de divergência entre o contrato impugnado e aquele apresentado pelo Banco, afirmando que o contrato de nº 47494107 não corresponde àquele efetivamente vinculado aos descontos registrados sob o nº 12823648. Contudo, da análise dos documentos acostados, especialmente o Termo de Adesão e os extratos juntados, verifica-se que ambos os números se referem à mesma operação vinculada ao cartão de crédito consignado, sendo a distinção meramente administrativa (RMC x ADE), o que não descaracteriza a regularidade da contratação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

m razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC, diante da concessão da gratuidade de justiça.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/12/2025